Tribunal: CARF
Processo: 13819.001549/2003-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001549/2003-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.306 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
RESARLUX LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/10/1995
DIREITO CREDITÓRIO. DECRETOS-LEIS No 2.445 E No 2.448, DE 1988.
Refeitos, em procedimento de diligência, os cálculos do direito de crédito
detido pela contribuinte decorrente do pagamento a maior de PIS decorrente do
devido com base na Lei Complementar no 70, de 1970 e os valores recolhidos
de acordo com os Decretos-Lei no 2.445 e 2.228, de 1988, tomando-se os
parâmetros fixados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, há que
se reconhecer o direito ao crédito adicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Ausente temporariamente o conselheiro Wesley Rocha.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001549/2003-08
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001549/2003-08

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário que pretende a reforma do Acórdão DRJ, que
julgou, por unanimidade de votos, procedente em parte o Auto de Infração .
A infração indicada no lançamento e os argumentos de defesa suscitados pelo
contribuinte foram sumariados pelo Órgão julgador a quo, nos seguintes termos:

=>"Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 12/05/2003, relativo ao Imposto de
Renda Retido na Fonte. O crédito tributário resultante é de RS 54.602,43, abrangendo
principal, multa de oficio e juros de mora.

Conforme a descrição dos fatos fls. 37 e 38, o crédito tributário foi lançado para a
formalização da exigência e corresponde aos débitos informados nos pedidos de
compensação protocolizados entre 22/12/2000 e 19/12/2001 (fls. 04 a 24), cujo
pedido de restituição vinculado foi indeferido pela DRF jurisdicionante (processo
administrativo n.° 13819.000382/00-10), nos termos do despacho de fls. 25/26.

Conforme a decisão proferida pelo Setor de Orientação e Análise Tributária — Seort
não procedem os pedidos de restituição efetuados após cinco anos da data do
pagamento, tendo em vista que o referido direito já foi atingido pelo instituto da
decadência. Além disso, em relação aos recolhimentos posteriores, assevera a
referida autoridade, que os recolhimentos efetuados foram menores que o devido,
inexistindo o indébito de PIS pleiteado.

A autuante ressalta que nenhum dos valores foi declarado em DCTF como saldo a
pagar, o que justifica o lançamento de oficio por intermédio do auto de infração.

Inconformada com a autuação, cuja ciência ocorreu em 19/05/2003, a contribuinte
protocolizou impugnação de fls. 47/60, em 18/06/2003. Em sua defesa, a recorrente
apresenta extenso arrazoado sobre: I) a possibilidade jurídica da restituição do PIS
recolhido com base nos Decretos-lei n.° 2.445 e n.° 2.449, ambos de 1988, declarados
inconstitucionais; II) a validade da restituição e das compensações efetuadas; III) a
insubsistente alegação do fisco de que o direito de se pleitear a restituição do indébito
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do
crédito tributário; e IV) o seu direito à compensação;

Por fim, afirma que totalmente descabida a presente exigência fiscal, haja vista as
compensações efetuadas, com base na legislação vigente, que extinguiram as
obrigações tributárias, nos termos do art. 156 do Código Tributário Nacional."

Ao apreciar o litígio, o Órgão julgador de primeiro grau considerou procedente
em parte o lançamento, para excluir a multa de oficio lançada sobre os valores já informados em
DCTF, conforme quadro demonstrativo as fls. 99/100. A ementa a seguir transcrita resume o
entendimento da turma julgadora

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001549/2003-08

"Assunto: Normas de Administração Tributaria
Período de apuração: 23/12/2000 a 15/12/2001
Ementa: COMPENSAÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO RECONHECIDO.
LANÇAMENTO DE OFICIO.
Indeferido o pedido de restituição e, por conseqüência, a compensação pleiteada, é
cabível o lançamento de oficio para constituição do crédito tributário indevidamente
compensado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 23/12/2000 a 15/12/2001
Ementa: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO JÁ
VINCULADA A OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
• As questões apresentadas pela impugnante para refutar a exigência de tributos não
adimplidos em função do indeferimento das compensações pleiteadas e afeitas aos
pedidos de restituição, não são passíveis de apreciação no processo administrativo
relativo ao lançamento de oficio, por serem estranhas ao litígio.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 23/12/2000 a 15/12/2001
Ementa: LANÇAMENTO DE OFICIO. MULTA DE OFICIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tratando de lançamento de oficio para a formalização de crédito tributário já
informado em declaração capaz de configurar a confissão da divida, deve ser
excluída a multa de oficio, face ao instituto da retroatividade benigna, sempre que
não tenha sido verificada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a • 73 da Lei
n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Lançamento Procedente em Parte"

Em sua peça recursal (fls. 108/126), o Recorrente requer o cancelamento integral
do presente lançamento posto que o crédito tributário exigido encontra-se extinto por
compensação devidamente declarada (nos autos do processo administrativo n° 13816.000382/00-
10), instrumento hábil e suficiente a exigência do crédito tributário, sendo inaplicável o
lançamento de oficio, conforme expressamente disposto no artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
com as alterações introduzidas pelo artigo 25 da Lei n° 11.051, de 2004.
Alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência, para o fim de
se aguardar o julgamento definitivo do pedido de restituição e das declarações de compensação,
sob pena de haver dupla cobrança do crédito tributário constituído pela declaração de
compensação e pelo presente lançamento de oficio.
Se acaso mantida a exigência, pugna pelo cancelamento da multa de oficio, tendo
em vista que só cabe a aplicação da multa nos casos especificamente previstos no artigo 18 da
Lei n° 10.833/2003, com as alterações introduzidas pelo artigo 25 da Lei n° 11.051, de 2004. Em
sendo mantida esta, requer a não incidência dos juros de mora sobre a multa de oficio.
Bens arrolados, consoante despacho A fl. 194.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001549/2003-08

Em Sede do CARF, resumiu-se que o lançamento em exame decorre da falta de
recolhimento do imposto de renda retido na fonte dos valores indicados na fl. 37/38, informados
em DCTF ou em pedidos de compensação, vinculados a créditos de PIS não reconhecidos pela
Administração Tributária, em face da decadência do direito, decisão que foi modificada pela
Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes no processo de n° 13819.000382/00-10,
mas que se encontrava em tramitação na Câmara Superior de Recursos Fiscais, por força do
recurso especial interposto pela PGFN.
Restou no presente processo, analisar o pleito do recorrente quanto ao
cancelamento do presente lançamento. O artigo 90 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, em vigor à época em que o lançamento foi efetuado, determinou que a SRF
promovesse o lançamento de oficio de todas as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pelo órgão.
Tal sistemática perdurou até a edição da MP n.°135, de 30 de outubro de 2003,
cujo art. 18 derrogou o art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, estabelecendo que o lançamento de
oficio de que trata esse artigo, limitar-se-ia a imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-ia unicamente nas hipóteses de o
crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito
ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964 e as posteriores alterações na
legislação (introduzidas pela Lei n° 11.051, de 2004, e pela Lei n° 11.196, de 2005) restringiram
ainda mais o lançamento de oficio, resumindo esta possibilidade imposição de multa isolada, em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n°4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Como a atividade do lançamento rege-se pela legislação vigente época da sua
lavratura, os créditos tributários compensados com indébitos do PIS não reconhecidos pela SRF,
passaram ao controle do auto de infração constante do presente processo, razão pela qual este
não pode ser cancelado.
Meu convencimento, portanto, é que este processo deve retornar repartição de
origem, para o aguardo da decisão a ser proferida no processo de n° 13819.000382/00-10, que se
encontra em fase final de tramitação, devido à relação de decorrência da exigência fiscal contida
no presente processo com o acima mencionado. Robustece tal convicção o disposto no §3 do
artigo 18 da Lei n° 10.833/2003, que determinada a reunião da manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação e a impugnação ao lançamento da multa isolada em
um único processo, para serem decididas simultaneamente.
Em caso de provimento parcial ao pedido de restituição (processo n°
13819.000382/00-10) devem ser indicados os valores não compensados, no presente processo, se
houver. A contribuinte deve ser cientificada, com prazo para manifestar-se, retomando-se, em
seguida, o processo a este Conselho.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001549/2003-08

No processo 13819.000382/00-10, julgou-se procedente em parte a manifestação
de inconformidade para reconhecer o direito de crédito no R$ 344.349,95, atualizado
monetariamente até 31/07/2000.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Entendo que a Recorrente demonstrou inequivocamente a higidez do crédito
pleiteado, qual seja, o recolhimento a maior da contribuição para o PIS, comprovado nos autos
do processo administrativo 13816.000382/00-10.
Pois bem, tendo em vista tal resultado, entendo que deve ser NEGADO
provimento ao presente Recurso Voluntário, sob o prisma de que existe um valor de IRRF que
não teria sido comprovadamente recolhido. No entanto, no momento da execução do valor
lançado, é primordial que seja observada a compensação pleiteada pelo Contribuinte e o crédito
constituído naquele processo.
É como voto.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 237
DF CARF MF
Original